Tribunal: STF
Processo: HC 225676
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial 1.993.912/RN, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. 



    Consta dos autos, em síntese, que o Juízo singular julgou procedente o pedido formulado na denúncia, para condenar o recorrente nos termos do art. 171, §3º, do Código Penal, pela prática do crime de estelionato de forma continuada (art. 71, do Código Penal), por 22 vezes, sendo 18 consumadas e 4 tentadas, impondo-lhe a pena de 4 anos, 7 meses e 16 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto. 



    Conforme relatado: 



    O acusado foi denunciado por ter usado o CPF falso de n. 053.215.604-80, com a finalidade de abrir contas na Caixa Econômica Federal e também por ter obtido vantagens indevidas, entre os anos de 2004 a 2010, consistentes em restituições de imposto de renda, mediante inserção de informações falsas em declarações de imposto de renda pessoa física vinculadas a CPF's falsos, apresentadas à Receita Federal do Brasil. 



    O Tribunal Regional Federal da 5ª Região negou provimento ao apelo defensivo. 



    Buscando o redimensionamento da pena, a defesa interpôs Recurso Especial dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro relator negou provimento. Essa decisão foi mantida pelo Colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, cuja ementa registra: 



    [...]



    1. Quanto ao pedido de exclusão da valoração da negativa dos vetores judiciais da culpabilidade do crime, razão não assiste ao agravante, notadamente porque os fundamentos colacionados - tendo em vista que o acusado tem uma boa instrução escolar, e portanto, condições de buscar atividades lícitas que garantam o seu sustento, optando, contudo pela prática de crime - são concretos o suficiente para justificar a exasperação da pena-base.



    2. No que diz respeito ao nível de escolaridade do réu, é cediço que "o maior grau de instrução do réu pode ser considerado para aferir a intensidade da culpabilidade e elevar a pena-base acima do mínimo legal" (AgRg no REsp 1.527.746/SP, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 3/9/2015).



    3. No que se refere ao modus operandi não há falar em bis in idem, porque o fato de ter utilizado o certificado digital da prefeitura justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime, portanto, revela-se gravidade concreta superior à ínsita ao tipo penal violado, devendo ser mantido o desvalor das circunstâncias do crime.



    4. As circunstâncias do crime como circunstância judicial refere-se à maior ou menor gravidade do crime em razão do modus operandi. Constata-se, assim, a existência de fundamentação concreta e idônea, a qual efetivamente evidenciou aspectos mais reprováveis do modus operandi delitivo e que não se afiguram inerentes ao próprio tipo penal, a justificar a majoração da pena, uma vez que a prática delitiva envolveu múltiplas fraudes de documentos públicos, fundamento a majorar a gravidade da conduta (AgRg no AREsp n. 1.993.872/PB, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 2/8/2022).



    5. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a defesa reitera o inconformismo com a pena imposta ao paciente. Destaca que: (a) o incremento da culpabilidade deve se pautar em elementos que extrapolem a estrutura do fato delituoso, mas jamais se fundamentar em locuções genéricas, inerentes à prática delitiva do caso concreto, motivo pelo qual deve ser retirada a negativação da pena-base; e (b) as consequências do estelionato (e seus desdobramentos naturais) são ínsitas ao tipo penal que o paciente foi condenado, não se prestando a justificar uma maior reprovação jurídico-penal. Requer, assim, a concessão da ordem, para que a sanção seja redimensionada. 



    É o relatório. Decido. 



    A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. 



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 157.023/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 28/06/2018; HC 158.515/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 25/06/2018; RHC 156.515/BA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 22/06/2018; HC 144.020 AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 13/06/2018; RHC 140.751 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 13/06/2018 e HC 157.943/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 12/06/2018).



    No particular, do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. A esse propósito, registrou a Corte Regional: 



    9. A sentença recorrida não merece reparos.



    10. Quanto à culpabilidade, registro que a circunstância judicial diz sub examine respeito à censurabilidade da conduta do agente, ou seja, à reprovabilidade que o fato delituoso tenha causado. Nessa quadra, agiu o bem o magistrado sentenciante ao entender que a reprovabilidade do crime se mostrou exacerbada "tendo em vista que o acusado tem uma boa instrução escolar, e portanto, condições de buscar atividades lícitas que garantam o seu sustento, optando, contudo pela prática de crime". De fato, o elevado grau de escolaridade do agente autoriza a elevação da pena base, por demonstrar uma maior censurabilidade da conduta.



    11. Ademais, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, "As condições financeiras favoráveis do acusado e a escolaridade digna de nota constituem, segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, critérios válidos para a negativação da circunstância judicial da culpabilidade" (AgRg no AREsp 1363426/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).



    12. Quanto às circunstâncias do crime, considerando que dizem respeito ao modus operandi da prática delitiva, igualmente entendo que o juiz sentenciante acertadamente as valorou de forma negativa, uma vez que o apelante "chegou a utilizar o certificado digital da Prefeitura de Passagem/RN, na condição de servidor do referido município, para enviar as declarações de rendimentos falsas de funcionários fictícios, gerando restituições indevidas".



    De fato, o modus operandi empregado na prática do estelionato objeto dos autos demonstra a existência de uma gravidade superior à que é inerente ao tipo penal, já que o apelante se valeu das facilidades que o seu cargo público lhe proporcionava para ultimar a empreitada criminosa. Também assim já decidiu o STJ: AgRg no AREsp 1885704/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 22/10/2021. 



    Realmente, os fundamentos declinados indicam nuances que extrapolam as elementares do tipo penal em questão, conforme destacado pelo STJ: 



    Quanto ao pedido de exclusão da valoração da negativa do vetor judicial da culpabilidade do crime, razão não assiste ao agravante, notadamente porque os fundamentos colacionados - tendo em vista que o acusado tem uma boa instrução escolar, e portanto, condições de buscar atividades lícitas que garantam o seu sustento, optando, contudo pela prática de crime - são concretos o suficiente para justificar a exasperação da pena-base. 



    [...]



    Por fim, no que se refere ao modus operandi, não há falar em bis in idem, porque o fato de ter utilizado o certificado digital da prefeitura justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime, portanto, revela-se gravidade concreta superior à ínsita ao tipo penal violado, devendo ser mantido o desvalor das circunstâncias do crime. 



    Nesse contexto, tem-se que a sanção penal foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, “sendo certo não poder se utilizar ‘o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente’ (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia)”. (HC 138168, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 21/2/2017). Até porque a matéria foi amplamente enfrentada pelas instâncias antecedentes mediante estreita observância do suporte probatório revelado nos autos (cf. HC 146339 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 1º/6/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 17/5/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 8/5/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 6/2/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 9/5/2011; e HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe 18/12/2009). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente